Tribunal: TJBA
Processo: 8032858-64.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032858-64.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GIVALDO FERREIRA DE JESUS Advogado(s): JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUNDO NOVO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM PARA ABASTECIMENTO HÍDRICO DO MUNICÍPIO EM PERÍODO DE ESTIAGEM. DEPÓSITO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O presente recurso foi interposto contra a decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse do imóvel objeto da lide. O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento, para que o Agravado seja impedido de adentrar o imóvel até o final da ação de desapropriação, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos legais autorizadores da concessão da liminar. 2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de reconhecer a possibilidade de imissão provisória na posse sem necessidade de citação do réu, de avaliação judicial prévia e do pagamento integral, com fundamento no art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41. Precedentes. 2. O Agravado depositou o valor que entende devido a título de indenização. Após a instrução processual, o valor da indenização pode ser complementado, sem prejuízo ao Agravante. 3. Decisão mantida, confirmando a determinação de expedição de mandado de imissão na posse em favor do Agravado. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8032858-64.2022.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mundo Novo/BA, tendo, como Agravante, GIVALDO FERREIRA DE JESUS e, como Agravado, o MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2022. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA